Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021644-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 50.533.876/0001-71 (EMBARGADO), SALUSTIANO PEREIRA DA SOUZA - CPF: 802.228.387-87 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA - CPF: 248.339.568-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021644-04.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE
ASTREINTES
– IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido que decidiu, consoante a jurisprudência do STJ, que a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de
astreintes
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021644-04.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Salustiano Pereira de Souza contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório porque deixou de manifestar expressamente que a controversa sobre o valor das
astreintes
com a incidência de juros e correção monetária já foi tratada por meio de decisão transitada em julgado.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no Id.
76665963 - págs. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021644-04.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Salustiano Pereira de Souza contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso e contraditório porque deixou de manifestar expressamente que a controversa sobre o valor das
astreintes
com a incidência de juros e correção monetária já foi tratada por meio de decisão transitada em julgado.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Panamericano Administradora de Consórcio Ltda., ora Embargada de declaratórios para reformar a decisão agravada, para que seja recebida e analisada a Impugnação apresentada pela instituição financeira, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n. 0002448-72.2005.8.11.0006, cód. 43977) promovido pelo aqui Embargante, Salustiano Pereira de Souza.

O acórdão, com base na jurisprudência do STJ, consignou que
a discussão acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível até mesmo de ofício e não está sujeita à preclusão, porquanto não há falar em violação ao art. 507 do CPC.

O acórdão foi consignou:

“
Realça-se, é cabível, até mesmo de ofício, a revisão dos critérios de correção monetária e juros de mora, ante sua natureza pública, o que denota a ausência de preclusão da matéria.

Dessa forma, a alegação de incidência de juros de mora e atualização monetária sobre as astreintes também pode ser analisadas pelo Magistrado a quo, porquanto constituem matéria de ordem pública.

Registra-se, ademais, que o art. 537, §1o do CPC, permite, a qualquer momento, inclusive de ofício, a revisão do valor da multa cominatória fixada com o intuito exclusivo de garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa maneira, a questão afeta à multa cominatória não faz coisa julgada, o que possibilita sua revisão ou exclusão a qualquer tempo, conforme entendimento do STJ, no Recurso Repetitivo - REsp 1333988/SP.

Ainda, para corroborar, trago à colação o seguinte precedente: AgInt no AgInt no AREsp 699878/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020.

Acrescenta-se, ainda, que há entendimento de que é possível o recebimento da impugnação intempestiva como exceção de pré-executividade para a análise de questões, mesmo de mérito, que não demanda dilação probatória, considerando-se a aplicação do princípio da fungibilidade, aceito pela doutrina e jurisprudência.

(...).

Dessa forma, considerada que a matéria discutida na impugnação do executado, aqui Agravante, qual seja, o excesso de execução quanto à aplicação de juros moratórios e correção monetária no cálculo da cobrança das astreintes, tem natureza de ordem pública, impõe-se afastar o reconhecimento da preclusão temporal.”

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui Embargado de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão e de contradição
. As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Assim, acerca do prequestionamento do art. 507 do CPC e do art. 5 o. XXXVI da CF, não há qualquer violação aos referidos dispositivos a ensejar a manifestação expressa.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021